Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE RENAL CRÔNICA EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais reflexos, em decorrência do falecimento da mãe da autora durante internação na UPA de Ceilândia/DF, com condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 40.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de nexo causal entre suposta omissão na prestação do serviço de saúde pública e o falecimento da paciente, para fins de responsabilização civil do Estado. Em caso positivo, verificar a razoabilidade do quantum fixado em sentença para indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, e exige a demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo causal. 4. A documentação dos autos demonstra que a paciente foi internada em estado grave, com múltiplas comorbidades e diagnóstico de Covid-19, durante o colapso do sistema de saúde no DF em março de 2021. 5. A ausência de leito de UTI com suporte dialítico decorreu da indisponibilidade de vagas, não se verificando negligência no atendimento prestado. A perícia técnica afastou a certeza de que a hemodiálise teria alterado o desfecho fatal. 6. Inexistente a prova do nexo de causalidade entre conduta estatal e o óbito da paciente, afasta-se o dever de indenizar. Precedente: “A ausência de demonstração de nexo causal entre o óbito de paciente e a suposta demora na transferência para leito de UTI impede a responsabilização civil do ente público.” (TJDFT, 0703029-88.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 21/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Distrito Federal provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviço público de saúde exige demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo de causalidade. 2. Não comprovado o nexo causal entre a falha alegada e o resultado danoso, é inviável o reconhecimento do dever de indenizar."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6o; Código Civil, art. 951; Código de Processo Civil, arts. 85, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1137891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/02/2019; TJDFT, 0703029-88.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 21/03/2025; TJDFT, 0701216-26.2023.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, DJe 04/02/2025; TJDFT, 0708240-76.2021.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 31/10/2023.